Tribunal: STJ
Processo: 6007217-49.2015.8.13.0027
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3052764 - MG(2025/0357255-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: CRISTIANO MENEZES DE BERNARDI
ADVOGADA
: FLÁVIA MÁRCIA LOPES FERREIRA - MG085473
AGRAVADO
: GUSTAVO DA FONSECA VALADÃO
ADVOGADO
: GUSTAVO ROCHA BAETA - MG066145
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE BETIM
PROCURADOR
: SANGES MORAIS DOS SANTOS - MG180474
ADVOGADO
: HUMBERTO REIS CARVALHAES - MG079640
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE.
§ 6o, DO
ART. 1.003,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPROVAÇÃO DE FERIADO
LOCAL OU SUSPENSÃO DE PRAZO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO.
INTIMAÇÃO PARA SANEAMENTO. INÉRCIA DO RECORRENTE.
PRECLUSÃO.
ERRO
MATERIAL
DE
ENDEREÇAMENTO
E
PROTOCOLO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. BOA-FÉ E ALEGAÇÃO DE
TEMPESTIVIDADE. IRRELEVÂNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O agravo interno foi interposto contra decisão da Presidência que
não conheceu do agravo em recurso especial. O recorrente sustentou erro
material no endereçamento e protocolo no Tribunal de origem, e invocou boa-
fé e comprovação de tempestividade para afastar a intempestividade. Houve
contrarrazões.
2. Nos termos do
§ 6o, do Código de Processo Civil, “[o]
art. 1.003,
recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do
recurso, e, se não o fizer, o tribunal determinará a correção do vício formal,
ou poderá desconsiderá-lo caso a informação já conste do processo
eletrônico”. No caso, foi oportunizado ao recorrente comprovar “eventual
suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo para interposição do agravo
em recurso especial”, tendo permanecido inerte, o que acarreta a preclusão.
3. A jurisprudência é firme no sentido de que a comprovação de
feriado local ou de interrupção de expediente forense deve ocorrer no ato da
interposição, por documento oficial ou certidão da origem; a previsão de
prazo no sistema eletrônico não supre a exigência (AREsp n. 2.660.683/PE,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
. No referido precedente: (i) é insuficiente
9/12/2025,
18/12/2025)
menção nas razões recursais ou documento sem fé pública; (ii) prints de
sistemas eletrônicos não bastam; (iii) não sanado o vício após intimação,
opera-se a preclusão; e (iv) agravo conhecido para não conhecer do recurso
especial.
4. As alegações de erro material de endereçamento e de boa-fé não
afastam a exigência legal específica de comprovação de feriado local no
Documento eletrônico VDA55947218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:40
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: afaed964-a768-4eaa-8431-ada2d96bac82

momento oportuno, tampouco elidem a preclusão decorrente da inércia após
a intimação para saneamento.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026 15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55947218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:40
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: afaed964-a768-4eaa-8431-ada2d96bac82

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3052764 - MG(2025/0357255-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: CRISTIANO MENEZES DE BERNARDI
ADVOGADA
: FLÁVIA MÁRCIA LOPES FERREIRA - MG085473
AGRAVADO
: GUSTAVO DA FONSECA VALADÃO
ADVOGADO
: GUSTAVO ROCHA BAETA - MG066145
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE BETIM
PROCURADOR
: SANGES MORAIS DOS SANTOS - MG180474
ADVOGADO
: HUMBERTO REIS CARVALHAES - MG079640
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE.
§ 6o, DO
ART. 1.003,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPROVAÇÃO DE FERIADO
LOCAL OU SUSPENSÃO DE PRAZO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO.
INTIMAÇÃO PARA SANEAMENTO. INÉRCIA DO RECORRENTE.
PRECLUSÃO.
ERRO
MATERIAL
DE
ENDEREÇAMENTO
E
PROTOCOLO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. BOA-FÉ E ALEGAÇÃO DE
TEMPESTIVIDADE. IRRELEVÂNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O agravo interno foi interposto contra decisão da Presidência que
não conheceu do agravo em recurso especial. O recorrente sustentou erro
material no endereçamento e protocolo no Tribunal de origem, e invocou boa-
fé e comprovação de tempestividade para afastar a intempestividade. Houve
contrarrazões.
2. Nos termos do
§ 6o, do Código de Processo Civil, “[o]
art. 1.003,
recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do
recurso, e, se não o fizer, o tribunal determinará a correção do vício formal,
ou poderá desconsiderá-lo caso a informação já conste do processo
eletrônico”. No caso, foi oportunizado ao recorrente comprovar “eventual
suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo para interposição do agravo
em recurso especial”, tendo permanecido inerte, o que acarreta a preclusão.
3. A jurisprudência é firme no sentido de que a comprovação de
feriado local ou de interrupção de expediente forense deve ocorrer no ato da
interposição, por documento oficial ou certidão da origem; a previsão de
prazo no sistema eletrônico não supre a exigência (AREsp n. 2.660.683/PE,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
. No referido precedente: (i) é insuficiente
9/12/2025,
18/12/2025)
menção nas razões recursais ou documento sem fé pública; (ii) prints de
sistemas eletrônicos não bastam; (iii) não sanado o vício após intimação,
opera-se a preclusão; e (iv) agravo conhecido para não conhecer do recurso
especial.
4. As alegações de erro material de endereçamento e de boa-fé não
afastam a exigência legal específica de comprovação de feriado local no
Documento eletrônico VDA55628850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:53
Código de Controle do Documento: d2ab2fdd-a2ea-42fe-9ed8-16525350dd83

momento oportuno, tampouco elidem a preclusão decorrente da inércia após
a intimação para saneamento.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CRISTIANO MENEZES DE
BERNARDI contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, por meio da
qual não foi conhecido o respectivo agravo em recurso especial (fls. 837-838).
O pedido de reconsideração foi recebido como agravo interno, aplicando-se o
princípio da fungibilidade, com determinação de complementação das razões e vista à
parte agravada (fl. 1054). O agravante apresentou razões complementares (fls. 1058-
1062) e os agravados ofertaram
ao agravo interno (fls. 1067-
contrarrazões/contraminuta
1077).
Sustenta a parte agravante, em síntese (fls. 1058-1062): (i) erro material no
endereçamento da petição, inadvertidamente protocolada no Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais; e (ii) boa-fé e comprovação da tempestividade do recurso, para
afastar a intempestividade.
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insurgência não
merece prosperar.
Conforme certificado nos autos, a parte recorrente foi intimada da decisão
agravada em
encerrando-se o prazo recursal em
o agravo em
9/6/2025,
30/6/2025;
recurso especial foi interposto apenas em
(fl. 830). Em reforço, a decisão
2/7/2025
agravada assentou a intempestividade do agravo (fls. 837-838).
Nos termos do Código de Processo Civil:

Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os
advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública
ou o Ministério Público são intimados da decisão.
[...]
§ 6o O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de
interposição do recurso, e, se não o fizer, o tribunal determinará a correção do vício
formal, ou poderá desconsiderá-lo caso a informação já conste do processo
eletrônico.

A Secretaria Judiciária, com fundamento na Resolução
n.
STJ/GP
21/2025,
intimou o recorrente para, em cinco dias, apresentar documento idôneo que comprovasse
Documento eletrônico VDA55628850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:53
Código de Controle do Documento: d2ab2fdd-a2ea-42fe-9ed8-16525350dd83

eventual suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo para interposição do agravo em
recurso especial, nos termos do
§ 6o, do CPC (fl. 830). O prazo decorreu sem
art. 1.003,
manifestação (fl. 834).
Oportunizado a possibilidade de saneamento dos vícios e não o feito, opera-se
a preclusão.
Nesse sentido:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. AUSÊNCIA DE EXPEDIENTE
FORENSE. NÃO COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA.
INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO NA ORIGEM. DEFEITO NÃO
SANADO.
1. A ocorrência de feriado local e de interrupção de expediente forense
deve ser demonstrada no ato de interposição do recurso, por meio de documento
oficial ou certidão expedida pelo tribunal de origem, não bastando a mera menção
ao feriado local nas razões recursais, tampouco a apresentação de documento não
dotado de fé pública. Precedentes.
2. A previsão de prazo contida no sistema eletrônico PJe não exime o
recorrente de comprovar a tempestividade do recurso por documento idôneo, não
sendo suficiente a apresentação de print de tela ou imagem de página extraída da
internet.
Precedentes.
3. Na espécie, a referida comprovação não foi realizada no momento da
interposição do apelo extremo, no da resposta à intimação da Corte de origem, nem
por ocasião do agravo em recurso especial, razão pela qual preclusa a possibilidade
de correção.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.660.683/PE,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
9/12/2025,
18/12/2025.
As alegações de erro material no protocolo e de boa-fé (fls. 1058-1062) não
afastam a exigência legal específica de comprovação, no ato da interposição, da
ocorrência de feriado local ou de suspensão de prazos (art. 1.003, § 6o, do CPC). A
demonstração idônea deveria ter sido realizada no momento oportuno e, mesmo após a
intimação para saneamento (fl. 830), o recorrente permaneceu inerte (fl. 834),
circunstância que não pode ser superada por invocação genérica de boa-fé ou por
equívoco de endereçamento.
Diante do quadro, não há razão para modificar o juízo negativo de
conhecimento do agravo em recurso especial por intempestividade, mantida a preclusão
decorrente da inércia após intimação específica para saneamento (fls. 830-834), bem
como o fundamento normativo aplicável.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55628850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:53
Código de Controle do Documento: d2ab2fdd-a2ea-42fe-9ed8-16525350dd83

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.052.764 / MG
Número Registro: 2025/0357255-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000232875484000
10000232875484001
10000232875484002
10000232875484003
10000232875484004 60072174920158130027
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CRISTIANO MENEZES DE BERNARDI
ADVOGADA
: FLÁVIA MÁRCIA LOPES FERREIRA - MG085473
AGRAVADO
: GUSTAVO DA FONSECA VALADÃO
ADVOGADO
: GUSTAVO ROCHA BAETA - MG066145
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE BETIM
PROCURADOR : HUMBERTO REIS CARVALHAES - MG079640
PROCURADOR
SANGES MORAIS DOS SANTOS - MG180474
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: CRISTIANO MENEZES DE BERNARDI
ADVOGADA
: FLÁVIA MÁRCIA LOPES FERREIRA - MG085473
AGRAVADO
: GUSTAVO DA FONSECA VALADÃO
ADVOGADO
: GUSTAVO ROCHA BAETA - MG066145
Documento eletrônico VDA55916628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:01:49
Código de Controle do Documento: 257894a9-1823-4fa4-b761-9ffa0c49c090

AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE BETIM
PROCURADOR : HUMBERTO REIS CARVALHAES - MG079640
PROCURADOR
SANGES MORAIS DOS SANTOS - MG180474
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:01:49
Código de Controle do Documento: 257894a9-1823-4fa4-b761-9ffa0c49c090